Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706301-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAGGO ADMINISTRADORA LTDA AGRAVADO: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PAGGO ADMINISTRADORA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de no 0705753-87.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA e ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória para substituir o IGP-DI pelo IPCA, como forma de revisar as cláusulas contratuais que tratam do índice de reajuste anual do valor da locação de imóvel comercial celebrada entre as partes. Em suas razões recursais informa a agravante que ajuizou ação de revisão de contrato na origem, objetivando, em suma, a substituição do índice de reajuste anual do contrato de locação, de forma que sejam suspensas as cláusulas 5.1. do aditivo contratual firmado em 02/09/2013, e a cláusula 6.3. do contrato primitivo de 20/10/2008, que regulam o reajuste anual do valor do aluguel pelo IGP-DI, para aplicar, em substituição, o IPCA. Assevera que seu pedido encontra respaldo nos artigos 317, 421 e 478, todos do Código Civil, em razão da alteração imprevisível das bases econômicas que supervalorizaram o acumulado do IGP-DI no ano de 2020, com reflexos econômicos extraordinários derivados da pandemia causada pelo novo Coronavírus. Aduz, ainda, que a Cláusula 6.5, do contrato de locação, determina expressamente que o reajuste anual deve se balizar por parâmetros que expressem a “inflação real existente, mediante a utilização de qualquer parâmetro que expresse a realidade inflacionária”, de forma que a manutenção da incidência do IGP-DI desequilibra sobremaneira o contrato. Esclarece que o contrato tem por objeto a locação de salas comerciais no Taguatinga Shopping, que, além de terem passado boa parte do ano de 2020 sem arrecadação, em razão de terem permanecido fechadas por decretos governamentais destinados à contenção da disseminação do novo Coronavírus, encontram-se novamente sem funcionamento, com a edição do Decreto Distrital no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021. Afirma que o contrato de locação foi firmado ainda em 2008, com sucessivos termos aditivos, havendo a previsão do aluguel mínimo e do fundo de promoção e propaganda, reajustáveis anualmente de acordo com a variação do IGP/DI/FV – Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas. Diz que o acumulado do IGP-DI no período de dezembro de 2019 a novembro de 2020 alcançou o patamar de 24,28%, percentual muito superior à média dos últimos anos, à medida que o referido índice em 2017, 2018 e 2019, alcançou, respectivamente, -0,42%, 7,10% e 7,67%, demonstrando que o índice atual afasta-se da finalidade de apenas preservar o valor da locação de acordo com a inflação acumulada no período, além de não refletir o valor de mercado do aluguel praticado, ensejando, em contrapartida, enriquecimento sem causa dos agravados. Portanto, sustenta ser excessivamente oneroso o reajuste da locação pelo índice contratual primário, devendo ser autorizada sua substituição por índice que realmente reflita a inflação do período – IPCA acumulado de 4,56% -, ante a presença de motivo excepcional e imprevisível e da previsão de cláusula que autoriza a alteração da forma de reajuste, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da boa-fé e da função social do contrato. Colaciona precedentes. Requer, assim, a concessão da tutela recursal para que seja autorizada, liminarmente, a substituição do índice de reajuste do aluguel pelo IPCA acumulado no período ou, subsidiariamente, a incidência de outro índice ou percentual que seja equivalente ao IPCA ou, ainda, que seja aplicado o reajuste de acordo com a média da variação acumulada do IGP-M, calculada sobre os últimos 5 anos. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar dos autos, vislumbro evidenciados os requisitos autorizadores da concessão da medida. Conforme esclarecido pela agravante, sua pretensão está destinada à intervenção judicial no contrato de locação comercial firmado entre as partes, em razão da ocorrência do desequilíbrio contratual pela onerosidade excessiva decorrente da situação imprevisível e excepcional de pandemia. A agravante atua no comércio em grande shopping do Distrito Federal e, como é notório, permaneceu sem exercer suas atividades comerciais por longo período durante o ano de 2020, além de encontrar-se, atualmente, novamente impedida de exercê-la, em razão do Decreto Distrital no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021. Por outro lado, é certa a existência de previsão contratual que estabelece que o reajuste anual das obrigações locatícias observará o acumulado no respectivo período pelo IGP-DI, que, conforme demonstrado pela agravante, alcançou o índice de 24,28% em 2020. Por outro lado, há cláusula contratual pactuada entre as partes, no sentido de que o reajuste anual deve se balizar por parâmetros que expressem a “inflação real existente, mediante a utilização de qualquer parâmetro que expresse a realidade inflacionária (Cláusula 6.5). Dessa forma, infere-se que a ocorrência periódica do reajuste contratual visa e deve observar a recomposição da moeda, em razão das perdas impostas pela inflação. Diante dessas circunstâncias delineadas, observa-se que efetivamente houve uma mudança fática, por motivo absolutamente imprevisível, que onerou excessivamente uma das partes, de forma que se mostra necessário o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, autorizado pelo art. 317 do Código Civil, segundo o qual, “quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”. Isso ocorre porque, além das evidentes perdas econômico-financeiras suportadas pela agravante em razão do impedimento do exercício de sua atividade comercial pela pandemia, como se observa, houve alteração excessiva do índice previsto em contrato para o reajuste, haja vista que acumulado no período de dezembro/2019 a novembro/2020 é de 24,28%, enquanto o referido índice em 2017, 2018 e 2019, alcançou, respectivamente, -0,42%, 7,10% e 7,67%. Assim, considerando que o IPCA - índice oficial que afere a inflação - alcançou, no mesmo período, o patamar acumulado de 4,56%, tem-se que a manutenção, ao menos por ora, do índice contratual – IGP-DI -, não preserva o equilíbrio do contrato, uma vez que se afasta o reajuste previsto da realidade inflacionária do período e da real recomposição da moeda. Dessa forma, diante da excepcionalidade do caso e do atual estado de calamidade pública instaurado, afigura-se necessária a concessão da medida em caráter de urgência, nos termos da legislação civil. Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta Corte de Justiça. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. RESTAURANTE. VALOR ALUGUEL. REDUÇÃO. PANDEMIA. IMPREVISIBILIDADE. ART. 317 CÓDIGO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. RECONVENÇÃO. DEFERIMENTO. 1. Caso em que os recorrentes, em sede de ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança, apresentaram reconvenção alegando que a pandemia causada pelo COVID-19 teria impactado expressivamente as receitas da empresa, um restaurante, requerendo a redução do valor do aluguel. 2. O art. 317 do Código Civil autoriza a intervenção judicial na revisão contratual em decorrência da imprevisibilidade com a consequente quebra do equilíbrio contratual por desproporção manifesta entre o valor da prestação devida no momento de sua execução. As circunstâncias excepcionais enfrentadas pelo país e pelo mundo em decorrência do coronavírus caracterizam motivos imprevisíveis para a incidência do disposto no art. 317 do Código Civil. Doutrina e jurisprudência. 3. Em razão das medidas de isolamento social, durante todo o período da crise, todos os prestadores de serviço, inclusive a agravante, ficaram impossibilitados de realizar atendimentos presenciais. Os restaurantes tiveram o funcionamento suspensos desde a edição do Decreto Distrital no 40.550, de 23/03/2020 (art. 2o, inciso XI). O Decreto Distrital no 40.939, de 02/07/2020 liberou toda atividade comercial no Distrito Federal (art. 3o). Os bares e restaurantes foram autorizados a funcionar, mas devem cumprir protocolos e medidas de segurança gerais dentre os quais se incluem: garantir a distância mínima de dois metros entre as pessoas (art. 5o, I) e priorizar, no atendimento aos clientes, o agendamento prévio ou a adoção de outro meio que evite aglomerações (art. 5o, V). 4. Os réus-reconvintes juntaram declaração de contador atestando a redução do faturamento a partir de março de 2020 tornando plausível a alegação dos recorrentes no sentido do relevante impacto dessas medidas restritivas em restaurantes o que caracteriza a probabilidade do direito alegado. 5. Provimento parcial do agravo de instrumento. (Acórdão 1288878, 07247453620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. PANDEMIA. COVID-19. LOCATÁRIA. PERDA DE RECEITAS. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA LOCAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. DIVISÃO DAS PERDAS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. QUESTÃO INÉDITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A pandemia de COVID-19, com as consequentes medidas governamentais implantadas a fim de conter sua disseminação, impactou de forma negativa os setores econômicos, incluindo o de prestação de serviços. Tal cenário, por se originar de fato imprevisível e excepcional, possibilita, com amparo na teoria da imprevisão (art. 478 e seguintes do CC), uma revisão temporária na relação locatícia, de forma a minimizar o desequilíbrio entre os contratantes, distribuindo, de forma mais amena e solidária, as consequências advindas da pandemia na atividade comercial. 2. Para fins de concessão de tutela provisória de urgência, deve o magistrado sopesar o contexto fático apresentado in limine litis pelas partes, a fim de alcançar, em juízo de probabilidade, um razoável equilíbrio econômico-financeiro do contrato a viger durante a relação processual. 3. Em sede de ação revisional de aluguel, ponderadas as condições expostas por ambas as partes durante a crise gerada pela pandemia, não se vislumbra desproporcionalidade na redução do valor do aluguel em 14% ante a queda do faturamento da locatária em 28%, tratando-se de divisão igualitária das perdas a serem suportadas pelas partes. 4. Ante a ausência de demonstração da plausibilidade das alegações pela locatária, não prospera o pedido de redução da locação em 50%. 5. Questão atinente ao prazo de redução dos alugueis, por não ter sido ainda objeto de apreciação pelo magistrado, não pode ser decidida de forma inédita pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. 6. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1282061, 07124108220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada para AUTORIZAR, até análise do recurso pelo Colegiado, a substituição do índice de reajuste contratual do valor do aluguel e demais encargos locatícios, pela incidência do IPCA, no percentual acumulado no período verificado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator